Tribunal: TJDFT
Processo: 0704641-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. FINANCIAMENTO AGRÍCOLA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL E PIGNORATÍCIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR I. ARBITRAMENTO. INTERVENÇÃO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. QUESTÃO DISCUTIVA EM AGRAVO ANTERIOR. DISCUSSÃO NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. BANCO DO BRASIL. GUARDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENFRENTAMENTO NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. RECURSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. NECESSIDADE.
1. A tese relacionada à necessidade de intervenção da União nos autos, causa modificadora da competência absoluta para a Justiça Federal, não pode ser levantada e nem resolvida nestes embargos de declaração, uma vez não houve nos autos qualquer discussão sobre essa tese – não há nada a se declarar ou a esclarecer no particular. Não bastasse isso, a questão já foi objeto do AI 0721714-37.2022.8.07.0000 (ID 150404227 – autos originários). O acórdão negou provimento ao recurso do banco e afastou a necessidade de chamamento ao processo da União ou a sua intervenção. O recurso já transitou em julgado, conforme certidão daqueles autos. Logo, a matéria não deve ser conhecida, por indevida inovação recursal.
2. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
3. A norma processual deixa claro que os embargos de declaração não se destinam à obtenção de reexame da matéria analisada no julgado embargado. Sua finalidade é de aclarar ou integrar a decisão e não provocar nova manifestação de caráter substitutivo, modificativo ou infringente.
4. Não há que se falar em omissão do julgamento, pois os argumentos da embargante foram integralmente esclarecidos no acórdão. A recusa da apresentação dos documentos originais da operação é inescusável e o embargante não poderia ter destruído ou extraviado tais documentos, seja em razão das diversas normas regulamentadoras da guarda documental das instituições financeiras seja pelo fato de haver inúmeras demandas judiciais pendentes de julgamento e liquidação desde aquela época.
5. Os extratos (slips) XER 712 são documentos unilateralmente produzidos pelo banco embargante e não se prestam a demonstrar, por si sós, a inexistência de valores a serem pagos aos agravantes. Tal informação deve ser confirmada mediante a comparação com os documentos originais, sob pena de presunção de veracidade dos fatos alegados em seu desfavor, o que está absolutamente de acordo com as normas que regem a exibição de documentos no CPC.
6. Quanto ao vício de contradição, cumpre realizar uma análise interna do acórdão. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica interna, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
7. Não há que se falar em contradição a ser sanada, porque não há deficiência na argumentação do próprio acórdão. O fato de haver precedente deste tribunal em sentido contrário não implica contradição sanável por meio de embargos de declaração.
8. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado (Teses 1 e 2 da Edição 189 do informativo “Jurisprudência em Teses”). A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
9. Embargos de declaração conhecidos em parte e rejeitados.